Tribunal: STF
Processo: ARE 1025694
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e processual penal. 3. Agravante condenado a 8 anos, juntamente com outros 2 corréus, todos policiais, como incurso no crime de sequestro (art. 159 do CP). 4. Alegação de cerceamento de defesa na não observação pelo juízo de primeiro grau da aplicação dos arts. 402 e 184 do CPP, levando a ofensa ao art. 5º LV e LVII do texto constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa dos princípios constitucionais. 6. Superação, inviabilidade, necessário o revolvimentos do conjunto fático-probatório. 7. Óbice da Súmula 279/STF. 8. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.